Tribunal: STF
Processo: AI 597586
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRITÉRIOS DE
PROMOÇÃO DE MILITARES DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO DOS QUADROS DA
AERONÁUTICA. LEIS NS. 6.880/80 E 6.924/81. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE
DO EXTRAORDINÁRIO.
        Controvérsia relativa aos critérios de promoção
 de militares dos sexos masculino e feminino pertencentes aos
quadros da Aeronáutica, disciplinados pelas Leis ns. 6.880/80 e
6.924/81. Matéria de índole infraconstitucional. Ofensa indireta à
Constituição do Brasil.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.